Tribunal: STF
Processo: RHC 192498
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Luis Carlos de Castro Gandra contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 572.738/RJ. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS CARLOS DE CASTRO GANDRA, em face de decisão por mim proferida (fls. 245-258), que não conheceu do habeas corpus, tendo determinado, contudo, a expedição de recomendação ao eg. Tribunal de origem, para que imprimisse a maior celeridade possível no julgamento do recurso de apelação. 
    Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, em 20/05/2014, pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, e no art. 158, §1° (cinco vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 39 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, além da perda do cargo público, na forma do art. 92, inciso I, alínea “a”, também do Código Penal. Na ocasião, foi negado ao ora agravante o direito de recorrer em liberdade (fl. 144). 
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, com vistas à reforma da r. sentença condenatória, o qual foi remetido ao eg. Tribunal de origem e, até a presente data, encontra-se pendente de julgamento. 
    No presente writ, a impetrante aduziu a existência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 
    No ponto, asseverou que o ora agravante encontra-se ‘preso preventivamente desde 23 de julho de 2012, vindo a ser condenado pelo juízo de primeiro grau, [...] sem que até a presente data o tribunal a quo tenha julgado seu apelo defensivo, distribuído a Quarta Câmara Criminal do TJRJ em 02/10/2015, portanto, há quase 05 anos’ (fl. 05). 
    Alegou também tratar-se de execução provisória da pena, o que, conforme decidiu recentemente o Pretório Excelso, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, é inconstitucional. Nesse diapasão, sustentou que ‘o paciente se encontra submetido a situação que caracteriza execução antecipada da pena, já que preso preventivamente há quase 08 anos sem que tenha havido até a presente data, o julgamento de seu apelo defensivo’ (fl. 17). 
    Ademais, ponderou que, diante da pandemia da COVID-19, bem como da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão do ora agravante deveria ser revogada, tendo em vista o elevado risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas e, também, a inexistência de previsão para o julgamento do recurso. 
    Requereu, ao final, a suspensão da execução provisória da pena e, ainda, a revogação ou o relaxamento da segregação cautelar, para que o recorrente pudesse aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. 
    […]
    No presente agravo regimental, o agravante reafirma a existência de constrangimento ilegal, repisando a tese de excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo. 
    Aduz que, não obstante a decisão ora agravada tenha recomendado ao eg. Tribunal de origem a adoção de maior celeridade no julgamento do recurso de apelação, foi editado pelo presidente daquela Corte, em 14/05/2020, o Ato Normativo n. 14/2020, que suspendeu os prazos processuais até o dia 31/05/2020, tendo vedado, ainda, a designação de atos presenciais. 
    Acrescenta que o Conselho Nacional de Justiça também suspendeu os prazos até o dia 14/06/2020, o que reforçaria o excesso de prazo.
    Sustenta, ainda, que o estado do Rio de Janeiro está na iminência de decretar lockdown¸ o que acarretará o sobrestamento dos prazos processuais sem data para a volta de seu curso normal. 
    Por fim, reitera que ‘aguarda no cárcere desde 23/07/2012, em situação caracterizadora da famigerada EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, o que é vedado pela nossa Suprema Corte’ (fl. 263). 
    Requer, assim, ‘o recebimento deste pedido de RECONSIDERAÇÃO/AGRAVO REGIMENTAL, com o consequente deferimento da medida acauteladora de ofício para SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA (prisão provisória com evidente excesso de prazo) e determinar a expedição de alvará de soltura [...] e, no mérito, requer a concessão da ordem para assegurar que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória’ (fl. 265).” (eDOC 2, p. 127 – 129) 
    A Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. ALEGADA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELA CORTE ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - No que concerne à alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, observa-se que a questão é insuscetível de conhecimento, porquanto configurada evidente reiteração de pedido já apreciado por esta Corte. Com efeito, todos os argumentos lançados no presente writ, atinentes ao referido tema, já foram objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 549.334/RJ. 
    II - A questão sobre a suspensão dos prazos processuais até o dia 31/05/2020, conforme ato emanado da presidência da Corte estadual ou, ainda, do CNJ, é matéria nova, que não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciada. 
    III - Ademais, ainda que assim não fosse, em consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem, constatei que o Ato Normativo n. 12/2020, consolidado com as alterações do Ato Normativo n. 13/2020, editados pela Corte estadual, estabelece e regulamenta o julgamento virtual dos recursos, inclusive, com possibilidade de sustentação oral por videoconferência, assim o recurso poderá ser julgado a qualquer momento, ainda que os prazos processuais tenham sido suspensos. 
    IV - Quanto à alegação de que o ora agravante se encontra ‘em situação caracterizadora da famigerada EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA’, verifica-se que, diferentemente do que aduz a Defesa, não se trata de execução provisória da condenação, mas sim de prisão cautelar, que em nada se confunde com a prisão pena. 
    V - De mais a mais, a natureza da prisão imposta ao ora agravante – cautelar – não é convolada pelo decurso do tempo, só por si, em prisão pena, ou seja, em execução provisória da sanção penal imposta na r. sentença condenatória. 
    VI - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido, com determinação de que se observe o que ficou decidido no HC n. 549.334/RJ, no sentido de que o eg. Tribunal de origem imprima maior celeridade no julgamento do recurso de apelação.” (eDOC 2, p. 132)
    Em suas razões recursais (eDOC 2, p. 144 – 163), a defesa repisa teses pretéritas, enfatizando o argumento no sentido de que “caso seja mantida sua condenação tal qual como lançada pelo Juízo cognitivo de piso, o paciente há muito terá alcançado o lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento de sua pena, o que lhe possibilitará obter a progressão ao regime mais favorável” (eDOC 2, p. 160).
    Nessa toada, requer seja provido o presente recurso e concedida a ordem de fundo para que se relaxe ou revogue a prisão preventiva em apreço, com ou sem as medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Não assiste razão ao recorrente.
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça manifestara-se nestes termos:
    “Inicialmente, no que concerne ao alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, verifico que a questão é insuscetível de conhecimento, porquanto configurada evidente reiteração de pedido já apreciado por esta Corte. 
    Com efeito, todos os argumentos lançados no presente writ, atinentes ao referido tema, já foram objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 549.334/RJ, em 11/02/2020, oportunidade em que a ordem foi denegada, tendo sido expedida, contudo, recomendação ao eg. Tribunal de origem, para que imprimisse maior celeridade no julgamento do recurso de apelação. 
    Confira-se, oportunamente, a ementa do referido julgado: 
    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 39 ANOS, 3 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO DO APELO. 
    I - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 
    II - Observa-se que o feito tem tido andamento regular, não obstante seja marcado pela necessidade de diligências, as quais têm recebido o tratamento adequado, haja vista a pluralidade de condutas delitivas que resultou em exorbitante reprimenda ao Paciente, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo. Com efeito, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo. 
    III - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, somam 39 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, não restando caracterizado, ainda, excesso de prazo exacerbado a ponto de configurar o constrangimento ilegal suscitado. 
    Ordem denegada, recomendação de celeridade na apreciação do recurso defensivo’. 
    […]
    Com relação ao argumento de que “em virtude da edição do Ato Normativo Conjunto nº 04/2020 foi determinada a suspensão das audiências e sessões de julgamento pelo período de 60 (sessenta) dias, portanto, tão cedo o já tumultuado e vagaroso apelo não será julgado pelo tribunal a quo” (fl. 08), tampouco o writ merece prosperar. 
    No caso, verifica-se que as sessões de julgamento foram suspensas, por um prazo razoável, em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde de todos os envolvidos. 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem, constatei que o Ato Normativo n. 12/2020, consolidado com as alterações do Ato Normativo n. 13/ 2020, editados pela Corte estadual, estabelece e regulamenta o julgamento virtual dos recursos, inclusive, com possibilidade de sustentação oral por videoconferência.
    […]
    Nesse compasso, diferentemente do que aduz a Defesa, o recurso poderá ser julgado a qualquer momento, posto que o julgamento virtual e por videoconferência, sobretudo de réus presos, foi excepcionado por atos normativos supervenientes. 
    Assim, repise-se, não há que se falar na impossibilidade de julgamento do recurso de apelação por tempo indefinido, porquanto, a qualquer momento, à luz dos atos normativos supramencionados, o julgamento virtual ou videoconferência do apelo defensivo poderá ser realizado. 
    Dessarte, no ponto, a alegação encontra-se prejudicada.” (eDOC 2, p. 99 – 105, grifei)
    Não bastasse, pedido idêntico fora apreciado nos autos do RHC 178.259/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, ficando assentado, em decisão proferida em 25.11.2019, o seguinte:
    “In casu, inexiste situação autorize a concessão da ordem, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    ‘(...) Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 238-242. Ao contrário, os argumentos ali externados por esta Relatoria merecem ser ratificados pelo Colegiado, transcrevo, por oportuno o decisum: 
    […]
    Em consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjrj.jus.br) verifico que o processo está concluso ao relator desde o dia 25/07/2019. 
    Pelos esclarecimentos feitos acima, não há se falar, ainda, em excesso de prazo no julgamento do recurso embora sem dúvida, há demora no julgamento. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente à pena de 39 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 650 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único, e 158, §1° (cinco vezes), na forma do art. 69, do Código Penal não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena.
    […].’
    Com efeito, em relação ao alegado excesso de prazo, observo que o Tribunal a quo consignou que ‘não há se falar, ainda, em excesso de prazo no julgamento do recurso embora sem dúvida, há demora no julgamento. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente à pena de 39 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 650 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único, e 158, §1° (cinco vezes), na forma do art. 69, do Código Penal não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena”. 
    Nesse contexto, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal.” 
    Acrescentou-se:
    “Noutro giro, quanto à pretendida progressão de regime, inexistiu manifestação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a Corte se limitou a afirmar que não foi demonstrado ‘que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena’. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    […]
     Cumpre destacar, ainda, que o exame da procedência das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, destaco que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita.” 
    Nos autos epigrafados, o STJ salientou, ainda:
    “No que tange à alegação de que ‘o paciente aguarda no cárcere desde 23/07/2012, em situação caracterizadora da famigerada EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA’ (fl. 263), tenho que a insurgência não merece prosperar. Isto porque, por mais uma ocasião, verifico que não se trata de execução provisória da condenação, mas sim de prisão cautelar, que em nada se confunde com a prisão pena, conforme se observa da r. decisão de fls. 146-153 e do dispositivo da r. sentença condenatória (fl. 144). 
    Assim, não há que se falar na aplicação do que restou decidido pelo Pretório Excelso no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, sobre a constitucionalidade do art. 283 do CPP, e, de efeito, a impossibilidade de execução provisória. 
    De mais a mais, a natureza da prisão imposta ao ora agravante – cautelar – não é convolada pelo decurso do tempo, só por si, em prisão pena, ou seja, em execução provisória da sanção penal imposta na r. sentença condenatória.” (eDOC 2, p. 139)
    Dos excertos colecionados, entendo que o recorrente não apresentou fundamentos aptos a infirmar as conclusões anteriormente atingidas, sendo certo que a via estreita do habeas corpus demanda prova pré-constituída. 
    Conforme salientara o Superior Tribunal de Justiça, o feito tem tido andamento regular, não obstante seja marcado pela necessidade de diligências, haja vista a pluralidade de condutas delitivas que resultou em exorbitante reprimenda, verificando-se que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo. 
    Ademais, mesmo diante das modificações promovidas pelo cenário atual, o recurso de apelação, concluso ao relator desde 25.7.2019, poderá ser julgado a qualquer momento, posto que o julgamento virtual e por videoconferência, sobretudo de réus presos, foi excepcionado. 
    Não bastasse, o STJ não se manifestou sobre a presença dos requisitos para a progressão de regime na espécie, de modo que a análise por esta Suprema Corte incorreria em indevida supressão de instância. Por outro lado, certo é que cabe ao juízo da execução adequar o cômputo da pena às particularidade do caso concreto, oportunidade em que levará em conta, além do requisito objetivo, o pressuposto subjetivo.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    No ponto, o eminente relator no STJ sublinhou:
    “No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão do ora paciente, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se que a insurgência não foi analisada pelas instâncias ordinárias, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    […]
    Além disso, ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que ‘o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19 -, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções’ (grifei). 
    Na hipótese, o paciente não comprovou e sequer alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença.” (eDOC 2, p. 107 – 108, grifei)
    Em outras palavras, não ficou comprovado que o paciente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde apta a lhe prestar assistência.
    Por fim, já ficou assentado que o julgamento do recurso de apelação não está prejudicado pelas vicissitudes da COVID-19, tendo em vista que o julgamento virtual está autorizado, inclusive com possibilidade de sustentação oral. 
    Ante todo exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente